Tribunal: STF
Processo: HC 53275
Classe: HC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-05-06
Data de publicação: 1975-05-06

Ementa:
- Habeas corpus. - Improcedência de argüição de nulidade de sentença; inaplicabilidade, ao caso, da regra do art. 384 do Código de Processo Penal. - Alegação referente à prova, insuscetível de exame no processo do habeas corpus. - Indeferimento do pedido.